Tribunal: STF
Processo: MS 22562
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCU - DEFESA. A teor do
disposto no artigo 32 da Lei nº 8.443/92, rejeitada defesa em
processo de tomada ou prestação de contas, abre-se a via recursal.
Insubsistência, na espécie, do § 1º do artigo 23 da Resolução nº
36/95 do Tribunal de Contas da União.